Tribunal: TJES
Processo: 0028160-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028160-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARANJEIRAS PET

APELADO: NAGELA DO CARMO COCO ROVETTA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EM PET SHOP. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LARANJEIRAS PET SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por NAGELA DO CARMO COCO ROVETTA e BIANCA ROVETTA, em razão do falecimento de sua cadela, Lunna, durante serviço de banho e tosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante tem responsabilidade civil pelo óbito do animal e se deve arcar com os prejuízos extrapatrimoniais alegados pelas recorridas; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço. O fornecedor só se exime da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

O falecimento da cadela nas dependências do estabelecimento da apelante é fato incontroverso, sendo que a necropsia do animal concluiu que o óbito ocorreu em razão de ruptura vascular e hemorragia decorrente de trauma.

O vídeo do procedimento de banho e tosa demonstra que o manuseio do animal pelas funcionárias não foi adequado, pois o seguraram pelas patas, causando agitação, conduta contrária à orientação de médicos veterinários.

A conduta dos funcionários configura falha na prestação do serviço e nexo causal entre o manuseio inadequado e o falecimento da cadela, sendo devida a reparação por danos morais, conforme o art. 6º, VI, do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das apeladas, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha à jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, que adota o método bifásico de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

O falecimento de animal de estimação em pet shop, decorrente de mau tratamento durante a prestação de serviço, configura falha que enseja indenização por danos morais.

A indenização por danos morais por morte de animal de estimação deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar em enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; TJSP, Apelação Cível 1027702-13.2020.8.26.0224, rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2024; TJSP, AC 1001943-18.2017.8.26.0009, rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0028160-28.2019.8.08.0048

APELANTE:
LARANJEIRAS PET SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

APELADAS:
NAGELA DO CARMO COCO ROVETTA E BIANCA ROVETTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
LARANJEIRAS PET SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da
ação de reparação por danos morais
, ajuizada por
NAGELA DO CARMO COCO ROVETTA
e
BIANCA ROVETTA
contra a recorrente, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, o recorrente alega a ausência de responsabilidade civil, sustentando que a sentença desconsiderou provas técnicas e o arquivamento de ação penal por falta de indícios de maus-tratos. Afirma que inexiste falha na prestação do serviço, pois o manuseio da cadela foi correto e dentro dos padrões técnicos, não havendo nexo causal entre a conduta e o óbito do animal. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado na sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Muito bem.

De início, esclareço que, na origem, as apeladas, ora autoras, ajuizaram a presente ação alegando que levaram sua cadela, Lunna, a estabelecimento da empresa apelante para que fosse prestado serviço de banho e tosa. Contudo, cerca de uma hora e meia após terem entregado o cadela, foram informadas de que ela estaria passando mal e, ao chegarem às dependências do pet shop, o animal já havia falecido.

Sustentam que o falecimento do animal de estimação foi causado por maus-tratos dos funcionários, o que teria gerado o trauma que vitimou a cadela.

Em sede de contestação, a apelante defendeu a ausência de qualquer tipo de violência ou maus-tratos ao animal, sendo que o manuseio da cadela foi correto e adequado.

Assim, sobreveio sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras.

Desta feita, o ponto central da discussão é verificar se a empresa apelante deve ser responsabilizada civilmente pelo óbito da cadela Lunna e, assim, arcar com os prejuízos extrapatrimoniais apontados pelas recorridas.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa recorrente acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor.

Nos moldes do §3º do artigo supramencionado, o fornecedor apenas pode se escusar da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor quando comprovar a inexistência de falha no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI, prevê como direito básico do consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais.

Premissa feita, observo que restou incontroverso nos autos que em 24/11/2018 a cadela Lunna, de propriedade das apeladas, foi deixada no estabelecimento da recorrente e que cerca de uma hora e meia depois, o animal veio a óbito, ainda nas dependências da apelante.

A fim de perquirir a causa da morte da cadela, fora realizado exame de necropsia, o qual conclui que a causa principal do evento foi a ruptura vascular e hemorragia, decorrente de algum trauma sofrido, o que ocasionou choque hipovolêmico (fl. 32).

O referido laudo (fls. 22/ 32) fixou, ainda, que as lesões torácicas em cães, como as do caso em questão, podem ser provocadas por “
acidentes automobilísticos, brigas entre animais, quedas, armas de fogo e objetos penetrantes, assim como costelas fraturadas e contusões pulmonares”.

Também foi colacionado ao feito o vídeo do momento em que a tosa e o banho da cadela eram realizados, no qual é possível verificar que o tratamento do animal pelos funcionários da recorrente não se deu de forma adequada.

Isso porque já no início da gravação (a partir do minuto 2), o animal já aparece agitado no procedimento de tosa, tendo que ser contido por duas funcionárias que, em determinados momentos, o seguraram pelas patas traseiras e dianteiras.

Além disso, no momento do banho, a funcionária responsável também segurou a cadela pelas patas (a partir do minuto 7), causando visível agitação ao animal.

Inclusive, a conduta dos funcinários contraria o depoimento prestado pela médica veterinária que acompanhou Lunna no momento de seu falecimento, Dra. Thatyana Germano de Oliveira, a qual apontou que a orientação é para que os banhistas não segurem os animais pelas patas, devendo abraçá-los para contê-los (id. 15894756).

Dessa forma, entendo suficientemente comprovada a responsabilidade da apelante pela morte do animal, ao passo que não foram comprovadas as excludentes delimitadas pelo art. 14, §3º, do CDC, devendo arcar com os danos suportados pelas recorridas.

Entretanto, muito embora tenha agido com acerto o MM. juízo
a quo
ao reconhecer os danos morais, de igual maneira não procedeu ao quantificá-los.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ em adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (
AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, vale registrar que o incidente não se trata de mero aborrecimento corriqueiro, mas de verdadeiro sofrimento emocional pelo falecimento do animal de estimação.

Seguindo a ideia acima exposta, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das apeladas, revela-se mais adequada, eis que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência pátria. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO.
MORTE DE ANIMAL DURANTE CIRURGIA.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$5.000,00). I. Caso em exameApelação cível interposta por AMIGO FIEL PET SHOP contra sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais à ré, decorrente da morte de um animal de estimação durante cirurgia de castração. A autora busca a reforma da sentença para julgar improcedente a reconvenção e procedente a ação de indenização por publicações difamatórias feitas pela ré em redes sociais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização. II. Questões em discussãoAs questões em discussão consistem em saber (I) se as publicações realizadas pela ré em redes sociais ultrapassaram os limites do razoável, justificando o pedido de indenização por danos morais, e (II) se o valor da indenização por danos morais fixado na reconvenção é proporcional ao dano causado. III. Razões de decidirA publicação realizada pela ré não excedeu os limites do direito à livre manifestação, limitando-se à exposição de fato verídico (a morte do animal) e suas possíveis causas, não configurando dano à honra da autora.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 12.000,00 deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do enraizamento afetivo incipiente entre o animal e sua tutora.
lV. Dispositivo e tese. R
ecurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização devida à ré para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. Publicações em redes sociais que se limitam a expor fatos e suas possíveis causas não configuram, por si só, dano à honra da parte criticada. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso. (TJSP; Apelação Cível 1027702-13.2020.8.26.0224; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024) (TJSP; AC 1027702-13.2020.8.26.0224; Guarulhos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior; Julg. 10/10/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRASLADO E BANHO.
Cachorro que, após banho, começou a passar mal. Animal que veio a óbito após atendimento hospitalar.
Ação julgada parcialmente procedente. Necropsia. Causa mortis ligada a quadro de intermação. Ônus da prova do prestador de serviços que é opes legis. Art. 14, § 3º, do CDC. Não enquadramento como excludente de responsabilidade o fato de o animal estar acima do peso. Ausência de prova de outra causa adequada. Danos materiais. Valores comprovados sem impugnação idônea na fase recursal. Danos morais devidos. Ofensa ao direito de personalidade caracterizado. Sofrimento e abalo emocional evidentes.
Indenização fixada em R$ 15.000,00. Critérios orientadores de razoabilidade e proporcionalidade não observados. Redução para R$ 6.000,00.
Recurso provido em parte. Há legitimidade ativa aferida, pois a documentação trazida é suficiente para reconhecer que o animal pertencia ao casal. Não se cuida de semovente que exija formalidade para a transmissão, podendo ocorrer de forma verbal, bastando a tradição. Em caso de acidente de consumo, considerando os termos do disposto no artigo 14, §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é do prestador de serviços, opes legis, cabendo provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor, pois é fato incontroverso o ocorrido, que o cachorro veio a óbito após o serviço de banho prestado no PET shop, sendo atendido pela veterinária responsável e levado diretamente do local para o hospital veterinário, constando relatório médico e laudo de necropsia com causa da morte a intermação (elevação da temperatura corporal) e não se enquadra como excludente de responsabilidade o fato de o animal estar acima do peso, bem como cabia à ré a prova de outra causa adequada. Não há contraposição que rompa o nexo causal, tampouco cerceamento de defesa diante da inatividade das rés em requerer produção de prova. O dano material está comprovado e se refere ao valor pago pelo animal e os gastos do atendimento médico, sem impugnação adequada na fase recursal. É cabível a indenização por dano moral quando evidenciado o abalo emocional sofrido. A situação vivenciada supera o mero aborrecimento e constitui ofensa a direito de personalidade, sendo evidente o sofrimento decorrente da morte do animal de estimação. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 15.000,00 revela-se excessiva, não ostentando razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser tratada a morte do cachorro, ainda que de estimação, como sendo similar ao do ser humano e reclamada por cada parte autora como se parente fosse, e os autores assim reconhecem quando buscam ressarcimento do valor do animal como se coisa fosse. A dor e o sofrimento são reconhecidos, razão da manutenção da verba, mas reduzidos para R$ 6.000,00 para os dois. (TJSP; AC 1001943-18.2017.8.26.0009; Ac. 12523701; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg. 24/05/2019; DJESP 28/05/2019; Pág. 2251)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença objurgada reduzindo o
quantum
fixado na origem a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das autoras.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada reduzindo o
quantum
fixado na origem a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das autoras.